Tribunal: TCU
Processo: 004.669/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Luciano Martins Soares, como então empresário individual, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor original de R$ 144.941,59 no período de 1o/9/2014 a 14/10/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Luciano Martins Soares, como então empresário individual, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor original de R$ 144.941,59 no período de 1o/9/2014 a 14/10/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Luciano Martins Soares, como então empresário individual, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Luciano Martins Soares (CPF XXX.857.439-XX), além de Luciano Martins Soares (CNPJ 18.030.703/0001-28), nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 1o/9/2014 1.003,20 9/9/2014 2.033,24 1o/10/2014 1.620,00 2/10/2014 3.583,87 3/11/2014 4.218,95 3/11/2014 1.976,40 28/11/2014 4.996,90 1o/12/2014 2.175,00 14/1/2015 5.321,29 14/1/2015 2.438,40 9/2/2015 14,40 9/2/2015 2.388,60 9/2/2015 6.801,40 3/3/2015 90,90 3/3/2015 2.761,80 3/3/2015 7.932,99 2/4/2015 51,30 2/4/2015 18,00 2/4/2015 2.986,80 2/4/2015 7.693,01 5/5/2015 41,70 5/5/2015 8.609,11 5/5/2015 3.315,00 12/6/2015 25,20 12/6/2015 3.729,60 15/6/2015 20,36 15/6/2015 9.546,96 3/7/2015 3.020,40 6/7/2015 10,18 6/7/2015 8.034,11 5/8/2015 13,20 5/8/2015 4.067,70 6/8/2015 30,54 6/8/2015 11.252,26 31/8/2015 40,72 31/8/2015 183,90 31/8/2015 4.003,50 31/8/2015 13.481,91 14/10/2015 20,36 14/10/2015 4.030,80 14/10/2015 52,80 14/10/2015 11.304,83 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, apenas, de Luciano Martins Soares, como pessoa física, sob o valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.